Tribunal: TJSP
Processo: 1017470-82.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais - cerceamento de defesa não configurado - venda de mercadorias por meio de cartão de crédito - operação contestada - "chargeback" - pagamentos não realizados ao vendedor - responsabilidade da prestadora de serviços por risco inerente ao próprio negócio - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.